Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. SEGURO. RELAÇÃO JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. SINISTRO DO BEM. RECUSA INDEVIDA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO. FALTA DE RESSALVA QUANTO À ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECOTE DE COTA PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. ACESSÓRIOS VEICULARES. ÔNUS DA PROVA DESCUMPRIDO. ACESSÓRIOS INSTALADOS POSTERIORMENTE A VISTORIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. No caso, a relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com identidade nos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT.
2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).
2. Incontroverso nos autos a formalização do ajuste securitário, a ocorrência do sinistro e a transmissão do bem segurado à parte seguradora resta incontroverso o dever de indenizar.
3. A boa-fé objetiva deve irradiar seus efeitos sobre todas as fases da contratação, incidindo-lhe deveres anexos de que conduta às partes com o objetivo de manter hígida a confiança e as legítimas expectativas no adimplemento do negócio jurídico.
4. Os documentos que compõe os autos, em especial o laudo de vistoria inicial, não indica nenhuma ressalva da seguradora quanto à admissão do veículo ou qualquer outra atinente à sua origem, não podendo se impor posteriormente ao segurado norma restritiva do direito de recebimento integral da indenização do bem pelo fato de o veículo ser oriundo de leilão.
5. A pretensão da estrutura associativa do seguro de decote de 5% (cinco por cento) a título de cota participação na franquia obrigatória, coloca, na espécie, o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do Código Defesa do Consumidor), na medida em que contempla hipótese restritiva à indenização integral idêntica às finalidades da franquia adimplida.
6. Na situação examinada não há se falar em indenização quanto aos acessórios instalados no veículo posteriormente à vistoria inicial, tendo em vista que, para além da relação genérica das alegações quanto à sua existência, comprova que poderia ser dinamizada documentalmente desde a inicial, dentro do ônus ao qual se submete à parte na sua pretensão (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), e o seguro deve limitar ao valor contratado conforme a vistoria de adesão.
7. O dano moral que determina a compensação é o que ultrapassa o grau de normalidade dos fatos cotidianos e que lesam direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana de forma injusta e incisiva. Precedentes TJDFT.
8. O caderno processual aponta que a controvérsia se fundamenta no descumprimento de cláusulas contratuais, mas que não pressupõe qualquer violação significativa ou evidente de direitos da personalidade, limitando-se a parte apelante/autora a descrever genericamente supostos imbróglios de cunho administrativo e que não amparam o direito à reparação.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.